Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-15.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016685-15.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIAGENS E TURISMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS –
EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO
14
DO
CDC
C/C ARTIGO
844,

§ 3º
DO
CÓDIGO CIVIL
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016685-15.2019.8.11.0003

EMBARGANTES:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR E OUTRA

EMBARGADO:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes e manteve a sentença de origem que
homologou o acordo entre a parte autora e a requerida AZUL LINHAS AÉREAS, e, por consequência,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito
, em relação às duas rés, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em suma, os embargantes requerem o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão no que tange a análise de jurisprudência invocada pela parte recorrente, não demonstrando a distinção entre o caso em julgamento e aquele entendimento firmado por diversos Tribunais e não abordou a superação do entendimento.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, procedendo à fundamentação do acórdão conforme estabelecido no artigo 489, § 1º, VI, CPC, prequestionando-se a matéria para todos os efeitos autorizadores da interposição de recurso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS –
EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO
14
DO
CDC
C/C ARTIGO
844

§ 3º
DO
CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva e solidária – integrantes da cadeia de consumo –, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória em relação a outra corré
”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado que
“c
omo bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
a parte autora formulou pedido indenizatório contra as duas requeridas em razão do mesmo fato, argumentando, para tanto, o
dever solidário
de ambas em reparar os danos sofridos
e que o acordo entabulado pelos autores com uma das rés, qual seja, a
Azul Linhas Aéreas
, aproveita a outra, nos termos do que expressamente dispõe o art. 844, §3º, CC/2002
”
– sic.

Ademais, no
decisum
embargado constou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como também desta Câmara Julgadora em casos análogos e muito bem fundamentou acerca
da responsabilidade das requeridas que, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços,
não havendo se falar em omissão no julgado.

Por essa razão não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023